Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. O art. 505 do mesmo Diploma Legal estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal.
3. Agravo conhecido e não provido.